Tribunal: TJDFT
Processo: 0081984-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0081984-56.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. APELADO: MARCOS PAULO FREIRE MALGUEIRO LOPES, SANDRA MARIA FREIRE LOPES DECISÃO MANTÉM SOBRESTAMENTO Os apelados pugnam pelo regular prosseguimento do feito, considerando que a decisão de ID 10300425 determinou a suspensão do processo pelo prazo de dois anos, contados a partir de 2018. No entanto, permanece vigente a determinação do E. STF de sobrestamento dos processos pendentes que versam sobre os temas 284 e 285 do regime da repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal. Assim, mantenha-se o sobrestamento, conforme determinado na decisão de ID 10300425. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator